Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717283-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIF SALIM NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, condicionou a adjudicação dos imóveis penhorados nos autos à anuência de ambos os credores, agravante e agravado. O agravante requer a adjudicação dos bens em proveito único, afirmando que o agravado não tem direito à distribuição proporcional dos valores apurados. Argumenta que a possibilidade de penhora dos bens pelo agravado não seria possível i) em virtude de coisa julgada sobre a matéria operada em seu desfavor; ii) por ser o agravante o único beneficiário da fraude à execução reconhecida e iii) por não haver previsão legal que o obrigue a quitar dívida de terceiros, referindo-se ao executado Pedro Netto Rodrigues Chaves, a título de sub-rogação. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a suspensão da sub-rogação em favor do Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a sub-rogação e/ou qualquer outra modalidade de expropriação dos imóveis de no 2024 e 2025 do CRI de Iaciara/GO em favor do Agravado. Preparo recolhido no ID 58556597. Intimado para se manifestar sobre o reconhecimento, de ofício, de nulidade da decisão, o agravante peticionou ao ID 58687194 afirmando a necessidade de cassação da sentença e reiterando os pedidos recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 187903668 dos autos de origem): Relatório processual na decisão ID 159091482. Decisão ID 183686361 ordenou, com base nos direcionamentos trazidos pela instância ad quem, a intimação do credor para prosseguir o feito com os atos expropriatórios dos imóveis penhorados nestes autos, não havendo nenhum óbice para o prosseguimento da execução. O credor NEIF SALIM NETO, petição ID 186084594, formula pedido de adjudicação dos imóveis de matrículas 2024 e 2025, ambos do CRI de Iaciara/GO, penhorados nos autos. Ainda, o credor ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, petição ID 186079877, informa não se opor ao pedido de adjudicação formulado por Neif, desde que destacado o percentual que lhe é devido. Discordância do credor NEIF quanto ao pedido do credor ARNALDO, na manifestação ID 186356345. Por fim, nas petições ID 186130000 e ID 186133110, a parte executada e terceira interessada informam decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0745605-53.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida na ação ordinária revisional no 0739552-53.2023.8.07.0001, em trâmite também perante esta Serventia, aduzindo a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios, uma vez que naquele feito se discute a provável diminuição do valor exequendo. É o relatório. DECIDO. De início, por meio de consulta processual ao feito no 0739552-53.2023.8.07.0001, em trâmite perante este Juízo, verifico que a tutela de urgência requerida foi indeferida, não havendo, assim, nenhum motivo indicativo de que haverá modificação dos valores cobrados neste feito executivo. Por este motivo, o feito deve sim prosseguir com os atos expropriatórios requeridos. Para que haja a adjudicação dos imóveis de matrículas 2024 e 2025, em nome do credor Neif, e considerando a pluralidade de credores nos autos (Neif e Arnaldo), consoante já bem definido na decisão ID 171781924, necessário que haja expressa anuência de todos os credores envolvidos, certo de que, em sendo os imóveis adjudicados em favor apenas de um dos credores, ao outro fica garantida o direito de reserva do valor proporcional ao seu montante perseguido. Esclarecida essa divergência, intimem-se novamente os credores para dizer sobre os atos expropriatórios pretendidos nos autos, no caso, a adjudicação dos imóveis em favor de Neif, com a sub-rogação em favor de Arnaldo do quanto lhe seria devido proporcionalmente. Prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Intimem-se. (Destaquei) Previamente à decisão impugnada, nos autos de origem (ID 186356345), o agravante havia suscitado ao juízo de primeira instância a impossibilidade de o agravado, também exequente, restar beneficiado pela penhora dos imóveis no 2024 e 2025 do CRI de Iaciara/GO, com base no argumento de que já houve negativa do pedido de penhora dos imóveis em favor do agravado; que este não poderia se beneficiar do reconhecimento da fraude à execução e que apenas poderia expropriar o patrimônio do executado Pedro Netto Rodrigues Chaves. Verifica-se, contudo, que não houve apreciação das matérias suscitadas pelo agravante, restando omissa a decisão. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Além disso, o Código de Processo Civil impõe a fundamentação das decisões judiciais: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O Juízo a quo, ao apreciar o pedido de adjudicação dos imóveis de matrículas 2024 e 2025, em nome do credor agravante, impôs a anuência do outro credor, ora agravado, mas deixou de refutar os argumentos apresentados pelo agravante na origem, referentes à coisa julgada, fraude à execução e distinção dos créditos com repercussão no aproveitamento da penhora. Em um processo de longa duração como este, não se está a exigir delongada fundamentação acerca da negativa do pedido do agravante, todavia, ainda que brevemente, a parte pode exigir o fundamento da rejeição de seus pedidos e o enfrentamento das teses suscitadas. Sendo assim, a matéria deveria ter sido completamente analisada pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que os autos devem retornar à origem para a devida análise, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para o agravante. Contudo, considerando que sequer houve o deferimento da adjudicação pretendida, uma vez que o juízo de origem concedeu prazo para as partes manifestarem sua anuência previamente à decisão, não está presente a urgência necessária para a concessão da antecipação da tutela pretendida pelo agravante, que requereu a suspensão da sub-rogação em favor do agravado, uma vez que ela não fora de fato determinada pelo juízo de origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2024 15:17:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador